Tribunal: TJES
Processo: 5003011-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003011-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACADEMIA DE GINASTICA TOP ESTAR EIRELI - ME
AGRAVADO: LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ACADEMIA DE GINASTICA TOP ESTAR EIRELI – ME
em face da decisão (ID n. 1318588) que deferiu o pedido de dilação de prazo para o despejo, fixando-o em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação da decisão.

Recorre a agravante aduzindo, em síntese, que é academia de ginástica, a qual mantém alunos regulares e se sujeita à fiscalização regular da autoridade pública, devendo ser aplicado o §3º do artigo 63 da Lei 8.245/91, o qual prevê, no mínimo, o prazo de seis meses para desocupação.

Afirma que o prazo de quinze dias é extremamente curto para justificar, indenizar e realocar todos os alunos.

Pleiteia, assim, que seja fixado novo prazo para desocupação do imóvel.

Liminar deferida parcialmente (ID n. 1321934).

Pedido de reconsideração interposto pela agravada (ID n. 1349095).

Contrarrazões apresentadas (ID n. 1406636).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ACADEMIA DE GINASTICA TOP ESTAR EIRELI – ME
em face da decisão (ID n. 1318588) que deferiu o pedido de dilação de prazo para o despejo, fixando-o em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação da decisão.

Recorre a agravante aduzindo, em síntese, que é academia de ginástica, a qual mantém alunos regulares e se sujeita à fiscalização regular da autoridade pública, devendo ser aplicado o §3º do artigo 63 da Lei 8.245/91, o qual prevê, no mínimo, o prazo de seis meses para desocupação.

Afirma que o prazo de quinze dias é extremamente curto para justificar, indenizar e realocar todos os alunos.

Pleiteia, assim, que seja fixado novo prazo para desocupação do imóvel, nos termos do §3º do artigo 63 da Lei 8.245/91.

Liminar deferida parcialmente (ID n. 1321934).

Pedido de reconsideração interposto pela agravada (ID n. 1349095).

Contrarrazões apresentadas (ID n. 1406636).

É o breve relatório.

Cinge-se a controvérsia deste recurso apenas em se definir o prazo para a desocupação do imóvel.

Consta nos autos que foi realizado acordo entre as partes, nos autos da ação de despejo nº 0027853-45.2017.8.08.0048, em trâmite na 2ª Vara Cível de Serra, o qual foi devidamente homologado em 23 de Março de 2018.

Em razão do descumprimento do acordo, a agravada propôs Cumprimento de Sentença em 26/08/2019 e o magistrado deferiu, na decisão agravada, o despejo da recorrente no prazo de 15 dias.

Pois bem.

Considerando-se que os serviços prestados por academia de ginástica são caracterizados como de promoção à saúde, bem como considerando o atual cenário econômico e social vivido, em razão da pandemia do Coronavírus, em que as regras referentes à desocupação de imóveis vêm sendo flexibilizadas, entendi por deferir, em sede liminar, a dilação do prazo para desocupação no caso em tela. E adianto que confirmarei a liminar.

Isso porque a recorrente demostrou a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que a efetivação do despejo em prazo exíguo, afetaria as suas atividades regulares, além de afetar paralelamente a esfera jurídica de terceiros, usuários do serviço prestado por ela.

Nesse sentido, a agravante demonstrou o perigo da demora no sentido de possuir 423 alunos, com contratos ativos, muitos deles com contratos a longo prazo, de seis meses a um ano, bem como pelo fato de que a maioria dos equipamentos e dos maquinários serem de grande porte, o que demonstra a necessidade de maior prazo para sua organização.

Todavia, entendo
não se aplicar o §3º do artigo 63 da Lei 8.245/91,
o qual dispõe:

Art. 63.
§ 3º Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e
o despejo for decretado com fundamento no inciso IV do art. 9º ou no inciso II do art. 53
, o prazo será de um ano, exceto no caso em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de um ano, hipótese em que o prazo será de seis meses.

Isso porque,
in casu
, o despejo não foi decretado com fundamento no inciso IV do art. 9º (para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público), nem no inciso II do art. 53 (demolição, edificação ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinquenta por cento da área útil).

Outrossim, apesar de os serviços prestados por academia de ginástica ser caracterizados como de promoção à saúde, a recorrente não se enquadra na definição de estabelecimento de saúde prevista no artigo 53 da Lei nº 8.245/91, consoante jurisprudência do C. STJ, vejamos:

LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. FISCALIZAÇÃO. PODER PÚBLICO.

1.
Caracteriza-se como estabelecimento de saúde autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, nos termos do art. 53 da Lei 8.245/91, a instituição cuja atividade, como na espécie, não pode ser interrompida, sob pena de acarretar um dano irremediável à comunidade.

2. Recurso não conhecido.

(REsp 198.792/MG, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Rel. p/ Acórdão Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2001, DJ 22/10/2001, p. 358)

No caso em tela, repito, o despejo foi ordenado em razão do descumprimento de acordo judicial, em virtude da inadimplência da parte recorrente, o que acarretou na resolução do contrato e no vencimento antecipado de todas as parcelas a serem pagas.

Dessa forma, não se aplica o §3º do artigo 63 da Lei 8.245/91 ao caso em exame.

Todavia, entendo que o prazo de 60 (sessenta dias) dias corridos, deferido por mim liminarmente,
a contar da publicação da decisão liminar
-

ID n. 1321934 – que ocorreu em 16/06/2021,
é razoável para a recorrente sair do imóvel, sem causar prejuízos a terceiros (alunos da academia).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, confirmando a liminar deferida, para conceder

dilação de prazo para o despejo, fixando-o em
60 (sessenta) dias

corridos a contar da publicação da decisão liminar -
ID n. 1321934.

Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o pedido de reconsideração realizado pela parte recorrida.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO PARA DESPEJO – PEDIDO DE DILAÇÃO - ARTIGO 63 DA LEI 8.245/91 – INAPLICÁVEL – RECURSO DEFERIDO EM PARTE.

1 -

Consta nos autos que foi realizado acordo entre as partes, nos autos da ação de despejo nº 0027853-45.2017.8.08.0048, em trâmite na 2ª Vara Cível de Serra, o qual foi devidamente homologado em 23 de Março de 2018.

2 - Em razão do descumprimento do acordo, a agravada propôs Cumprimento de Sentença em 26/08/2019 e o magistrado deferiu, na decisão agravada, o despejo da recorrente no prazo de 15 dias.

3 - Considerando-se que os serviços prestados por academia de ginástica são caracterizados como de promoção à saúde, bem como considerando o atual cenário econômico e social vivido, em razão da pandemia do Coronavírus, em que as regras referentes à desocupação de imóveis vêm sendo flexibilizadas, foi deferido, em sede liminar, a dilação do prazo para desocupação no caso em tela.

4 - Todavia, não se aplica o §3º do artigo 63 da Lei 8.245/91.

Isso porque,
in casu
, o despejo não foi decretado com fundamento no inciso IV do art. 9º (para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público), nem no inciso II do art. 53 (demolição, edificação ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinquenta por cento da área útil).

5 – Recurso parcialmente provido, confirmando a liminar deferida, para conceder

dilação de prazo para o despejo, fixando-o em
60 (sessenta) dias

corridos a contar da publicação da decisão liminar -
ID n. 1321934.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.